Tribunal: CARF
Processo: 12196.001144/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12196.001144/2009-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.471 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CLAUDIA MARA STAPANI RUAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 26.050,00, referentes a supostos pagamentos feitos a Carlos Ruas Filho (R$ 10.000,00),
Ulisses Rogério de Souza (R$ 5.000,00), Alessandra Assis Daros (R$ 450,00), Ayessha Rigo
(R$ 10.000,00) e Serviço de Anestesiologia de Araçatuba (R$ 600,00).por falta de comprovação
dos efetivos pagamentos e tratamentos.
A seguir transcreve-se trecho do relatório do acórdão no 04-25.930 da 3a Turma da
DRJ em Campo Grande/MS (fl. 90).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001144/2009-69
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001144/2009-69

“Foi apresentada impugnação em 14/07/2009 (fls. 01/03), por meio da qual a
interessada, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada
de cópia de documentos pessoais e procuração (fls. 04/07) e de outros documentos
(fls. 08/15), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- da totalidade da exigência formulada, considera uma parcela como
incontroversa, pretendendo que seja compensada com o imposto a restituir que tem
direito relativo ao ano-calendário 2008;
- através de escritura pública de declaração, espécie do gênero "documento
público", cuja força probante é preconizada em sede constitucional pelo inciso II do
artigo 19 do Estatuto Supremo, comprova a efetividade das despesas de Ayessha Rigo
(R$ 10.000,00) e Ulisses Rogério de Souza Barbosa (R$5.015,00);
- no que diz respeito à força probante do instrumento público, a jurisprudência
judicial e administrativa pontifica que a escritura pública se sobrepõe a qualquer
documento particular, conforme ementa que transcreve.
Ao final, pede a exclusão do valor impugnado e o provimento da impugnação
parcial.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido (fl. 91 e segs.):
“(...)
A contribuinte concordou expressamente com a glosa de parte das despesas
médicas no montante de R$ 11.035,00, matéria sobre a qual não mais pode se
manifestar na esfera administrativa, em obediência ao artigo 17 do Decreto n°
70.235/1972, com a redação do artigo 67 da Lei n° 9.532/1997, que determina
considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
(...)
Despesas Médicas
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado! à comprovação prevista na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Este entendimento é reforçado, inclusive pelo
disposto no artigo 73, e seu § 1o , do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999:
(...)
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a
apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do
fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001144/2009-69

saúde, sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na
declaração, quem prestou o serviço, sendo aceitos , somente os profissionais descritos
expressamente na legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a
comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário correspondente.
(...)
No presente caso, verifica-se que a impugnante é professora do ensino superior
e recebe rendimentos apenas de pessoas jurídicas, que normalmente são depositados
em conta bancária, o que facilita a. comprovação da origem dos numerários utilizados
para pagamento das despesas médicas, bem como é beneficiária de plano de saúde e
utilizou serviços médicos de não integrantes do plano, o que justifica a exigência por
parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento. ' Por meio da notificação fiscal foram glosados
os pagamentos efetuados pela impugnante relativamente a todas as suas despesas
médicas exceto ao seu plano de saúde, por não terem sido comprovadas, tendo ela na
impugnação parcial trazido novos documentos em relação apenas a dois prestadores
de serviços, correspondentes a escritura pública de declaração, por meio das quais eles
declaram ter recebido no ano de 2005 os valores referentes aos recibos anteriormente
entregues à fiscalização (fls. 14/1.5).
A fé pública reconhecida ao documento público faz presumir autênticos e
verdadeiros os fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que
ocorreram em sua presença (artigo 364 do CPC), mas a fé pública não envolve o
conteúdo da declaração, conforme lição da doutrina a seguir transcrita:
(...)
Assim, considerando que o ônus da prova- do fato declarado compete ao
contribuinte interessado na prova da Sua veracidade, conclui-se que, desde que haja
motivos relevantes como no presente caso, é legitima a exigência, pelo Fisco, de
elementos complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a infirmação da
autenticidade e veracidade do recibo e/ou da declaração. .
Deste modo, não restou regularmente comprovada no presente processo a
ocorrência das despesas médicas impugnadas, devendo ser mantida em sua totalidade
a glosa efetuada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 52 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação, que os documentos apresentados são
hábeis a comprovar as despesas, que a escritura publica de declaração possui fé pública, cita
jurisprudência
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001144/2009-69

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de impugnação a contribuinte apresentou defesa somente em relação às
deduções de supostas despesas com os fisioterapeutas Ulisses Rogério S. Barbosa (R$ 5.000,00)
e Ayessha Rigo (R$ 10.000,00). Assim sendo, as glosas das demais despesas médicas impostas
pelo Fisco tornaram-se matéria preclusa e não serão objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Ulisses
Rogério S. Barbosa e Ayessha Rigo são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001144/2009-69

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. A comprovação dos efetivos
pagamentos e da prestação dos serviços foi expressamente exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, por meio do Termo de Intimação de 05/05/2009 (fl. 66).
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e outros, o que não foi feito, ainda que
parcialmente. Declarações prestadas pelos mesmos profissionais beneficiários dos pagamentos,
como já esclarecido, prestam-se a comprovar a autenticidade dos recibos trazidos, mas não
comprovam a efetiva transferência de valores. Também como já bem explicado no voto condutor
do acórdão recorrido, a escritura pública faz presumir verdadeiro o fato de que o declarante
prestou a declaração nela contida, entretanto não atesta a veracidade do conteúdo da mesma.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001144/2009-69

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital